Tribunal: TJBA
Processo: 8027695-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8027695-08.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ DA SILVA SANTOS Advogado(s): HENRIQUE BURIL WEBER APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e outra Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCOLAMENTO DE RETINA. SUPOSTA DEMORA NA MARCAÇÃO DA CIRURGIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NO PROCEDIMENTO MÉDICO E NO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL NÃO ESTABELECIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8027695-08.2019.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.